Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifico erro material na autuação porque as peças processuais tem início com decisão proferida em 10/03/2023, sem a petição inicial e demais atos praticados desde o ajuizamento da ação em fevereiro de 2021 (ID 47980145). Assim, retifique-se a autuação, anexando-se todos os atos praticados, desde a exordial até a decisão referenciada. Após, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar arguída em contrarrazões, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46